Tribunal: STF
Processo: ARE 1586170
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Lei estadual n. 15.865/2016 e decreto n. 43.264/2016. Recolhimento de 10% do valor relativo ao benefício concedido ao contribuinte para o fundo estadual de equilíbrio fiscal (feef). Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento na inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e na incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 5º, XXXVI e 97 da Constituição da República.

    III. Razões de decidir

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    4. Não houve violação ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10, porquanto não há exigência de reserva de plenário na mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do exercício da jurisdição, sendo necessária, para tanto, que o deslinde alcançado pelo órgão fracionário esteja fundamentado na incompatibilidade direta entre a norma legal e o texto constitucional, circunstância não verificada no caso concreto.

    5. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise dos fatos e das provas constantes dos autos, assim como o exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.